Tribunal: TJPA
Processo: 0004301-10.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004301-10.2017.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: LEANDRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO DO SEGURADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 257 DO STJ. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE TEVE AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DE UM DOS DEDOS DA MÃO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO ACOLHIDO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 11.945/2009 PELO JUÍZO
A QUO
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
LEANDRO SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 10/06/2016, sofrendo invalidez permanente. Aduziu que o acidente lhe causou debilidade permanente, qual seja amputação do 3° dedo da mão esquerda, não recebendo qualquer valor de indenização na esfera administrativa.

Diante disso, a parte autora ajuizou a ação pugnando pela importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (Id.1245029 – Pág.01-10). Juntou documentos (Id.1245029– Pág.12/30).

A ré apresentou contestação (Id.1245036 – Pág.01/07). E, após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida, nos seguintes termos
in verbis
(Id.1245037 – Pág.01/06):

“Voltando-se à controvérsia em concreto, o autor sofreu amputação de um dedo da mão (fls.25). Houve, então, perda anatômica completa de um dedo da mão e, segundo Tabela do CNSP, o valor devido é R$1.350,00 (fls. 100v). (...)

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a demanda e determino que a parte ré proceda ao pagamento da quantia de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) a título de indenização de Seguro Obrigatório (DPVAT), acrescida de correção monetária pelo 1NPC, desde a data do evento danoso e juros de mora simples de I% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual apelação, após o trâmite legal nesta instância, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as formalidades de' estilo.”.

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que a negativa de pagamento administrativo se deu em razão da ausência de cobertura, por ser o proprietário inadimplente.

Ademais, alega que o Laudo do IML juntado aos autos, dá conta que o autor não sofreu invalidez permanente indenizável, pois constatou-se apenas deformidade permanente, o, que alega não ser indenizável a título de seguro DPVAT, razão pela qual a ação deveria ser julgada improcedente. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso (Id.1245039 – Pág.01/07).

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo total improvimento recursal, para manutenção na íntegra da sentença recorrida (Id.1245043– Pág. 01/04).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) a título de seguro DPVAT,
sob o argumento de que o segurado estava inadimplente, e, que sua lesão não teria cobertura.

Pois bem.

Quanto a suposta ausência de cobertura, em razão do reclamante se encontrar inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, é válido trazer a lume a Súmula n.º 257 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 257/STJ:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio. A propósito, colhem-se julgados da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual,"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VÍTIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.” ( AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.
2. Nos termos da Súmula 257/STJ: ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’.
3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

De plano, infere-se que é caso de não provimento do recurso.

Ademais, o recorrente ainda alega que a sentença estaria equivocada, tendo em vista que a lesão sofrida pelo recorrido não faz
jus
ao percebimento do seguro pretendido. Contudo, igualmente não há como acolher o referido pleito.

Nesse ponto, vê-se a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

A Lei n.º 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente, de forma a fazer
jus
a indenização securitária no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), considerando o laudo apresentado na exordial (Id.1245029 – Pág.26/27).

Analisando os autos, entendo que a recorrente não juntou qualquer argumento sólido de que a perícia não corresponde com a realidade dos fatos. Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos, realizado por perito médico (Id.1245029 – Pág.26/27), que detectou lesão permanente completa, com amputação de falange distal do 2º quirodáctilo da mão esquerda.

Diante disso, entendo que o magistrado de primeiro grau acertou em julgar procedente a demanda, uma vez que o valor devido não havia sido pago administrativamente pela apelada. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE NOVA PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR -
AMPUTAÇÃO DE DOIS DEDOS DO PÉ - INVALIDEZ PARCIAL COMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA PREVISTA NA LEI 6.194/74 - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO SINISTRO - JUROS DE MORA - DESDE A CITAÇÃO. - Se a prova pericial produzida nos autos prestou os esclarecimentos necessários para a solução da lide, não há necessidade de nova prova técnica, notadamente porque o juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir aquelas que não se prestem a formar seu convencimento, sem que se configure cerceamento de defesa - Nos casos de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa à Lei 6.194/94, e o valor da indenização será aquele resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura -
Atestado pelo perito que a parte sofreu a amputação de dois dedos do pé, faz ela jus à indenização de 10% sobre o valor máximo da cobertura (R$13.500,00), para cada dedo
- A correção monetária tem como marco inicial a data da ocorrência do sinistro, tendo em vista o entendimento consolidado no REsp 1483620 SC, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 27/05/2015 - Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10236130015837001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019).

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA E PELO SEGURADO – VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE TEVE AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DE UM DOS DEDOS DA MÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO NÃO ACOLHIDA – CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 11.945/2009 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE, DADO O VALOR ÍNFIMO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I - Tendo a vítima de acidente automobilístico sofrido amputação da falange distal de um dos dedos da mão, reputa-se correto o valor da indenização fixado em 10% (dez por cento) do capital segurado, haja vista que o caso não trata de invalidez de um dos dedos da mão, mas sim de hipótese definida na tabela anexa à Lei 11.945/2009 como sendo de perda anatômica completa de um dos dedos da mão.
II- Afasta-se a sucumbência recíproca quando se constata que o autor teve sua pretensão principal formulada na ação de cobrança integralmente acolhida, devendo a ré arcar, por conseguinte, com o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados com base no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, tendo em vista o valor ínfimo da indenização. (TJ-MS - APL: 08000754420158120010 MS 0800075-44.2015.8.12.0010, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 08/03/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação).

Portanto, como o apelado não efetuou qualquer pagamento de indenização do seguro DPVAT em favor do apelante, o apelado de fato fazia jus a indenização pretendida, razão pela qual deve-se manter
in totum
a sentença.

Da leitura da norma legal vigente sobre o tema, conclui-se que ao pagamento da indenização no valor de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), deve-se levar em consideração o grau de invalidez do segurado. Nesse sentido, realizada perícia médica, restou demonstrado a perda anatômica completa de um dos dedos da mão.

Destarte, de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, para perda anatômica completa de um dos dedos da mão aplica-se o percentual de 10% sobre o teto indenizável, o que totaliza o valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), no percentual de 100%, vez que conforme atestado por perito, foi completa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024